Tribunal: TJDFT
Processo: 0050796-35.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. HORAS-EXTRAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO REPETITIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. BENEFÍCIO PRINCIPAL.
I – A prova pericial, nos moldes pretendidos, não é necessária ao exame do mérito da pretensão revisional, pois a questão controvertida não recai sobre a correção do valor inicial do benefício, mas sobre a possibilidade de revisá-lo após reconhecimento judicial de inclusão das horas extraordinárias no salário do autor, cuja aferição não depende da sua produção.
II – A orientação firmada no RESP no 1.312.736/RS no sentido de que o beneficiário poderá buscar a reparação dos prejuízos causados pelo atraso do empregador em pagar as horas extras na Justiça do Trabalho refere-se à situação daqueles que ainda não haviam deduzido suas demandas perante a Justiça Comum, o que não é o caso.
III – O Banco do Brasil S/A é parte legítima para responder a demanda deduzida conjuntamente contra a PREVI, se a causa de pedir recai sobre a sua conduta ilícita e não lhe é direcionado pedido de revisão do benefício previdenciário, mas de pagamento das parcelas necessárias à formação da fonte de custeio necessária à sua efetivação.
IV – A revisão de aposentadoria complementar não encontra vedação expressa na ordem jurídica, não podendo, por consequência, ser considerada juridicamente impossível.
V – O direito de cobrar parcelas de complementação da aposentadoria prescreve no prazo de cinco anos, conforme art. 75 da Lei Complementar n.° 109/2001 e entendimento já sedimentado nas Súmulas n.° 291 e n.° 427 do Superior Tribunal de Justiça.
VI – O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, no julgamento do recurso especial representativo de controvérsia no 1.312.736/RS, que, doravante, não será possível incluir as horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho no cálculo do benefício complementar já concedido, devendo eventual reparação de danos ser buscada diretamente ao ex-empregador na Justiça do Trabalho. Em atenção à segurança jurídica, no entanto, modulou os efeitos desta decisão para assegurar o direito àqueles que já tivessem judicializado a pretensão revisional, houvesse previsão regulamentar e fosse realizada a recomposição prévia e integral da reserva matemática.
VII – O beneficiário tem direito de ter suas horas extras consideradas na composição do salário-de-participação, com reflexos no cálculo do benefício. No entanto, é necessária a observância do teto contributivo e das normas regulamentares e a realização de perícia técnica atuarial, em sede de liquidação de sentença, para se apurar o aporte necessário a recomposição da reserva matemática, a ser vertido pelo patrocinador e pelo beneficiário, autorizada a compensação por este último com a entidade.
VIII – A revisão pretendida requer prévio aporte da reserva matemática, de modo que, enquanto não vertido, não há se falar em mora da PREVI.
IX – Negou-se provimento ao recurso do Banco do Brasil. Deu-se parcial provimento ao apelo da entidade previdenciária.